Tribunal: TJBA
Processo: 8050210-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050210-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI AGRAVADO: ALINA COVA MARTINS NETA Advogado(s):DAVID OLIVEIRA DA SILVA, VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA E NÃO INCLUSÃO NO ROL DA ANS NÃO AFASTAM A COBERTURA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. MULTA ASTREINTES MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o fornecimento, em 24 horas, dos medicamentos Cannabis Medicinal Full Spectrum CBD 6000mg/30ml e Cannabis Medicinal Sonyos CBD/CBN 1500mg/1500mg, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 40.000,00. 2. O agravante alega exclusão contratual, ausência de registro na ANVISA, não inclusão no rol da ANS e desproporcionalidade da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a negativa de cobertura de medicamento à base de canabidiol prescrito por profissional habilitado, ainda que de uso domiciliar e não previsto no rol da ANS, quando demonstrada a necessidade médica e a urgência do tratamento. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. O direito à saúde, assegurado nos arts. 6.º e 196 da CF/1988, impõe cobertura quando há prescrição médica e risco de dano irreparável. 5. O rol da ANS tem natureza exemplificativa e admite mitigação quando demonstrada a inexistência de alternativa terapêutica eficaz e a indicação médica. 6. A exclusão contratual baseada em “uso domiciliar” não prevalece diante de necessidade urgente e ausência de alternativa. A ausência de registro na ANVISA, em casos de importação excepcional, não é impeditivo automático. 7. A multa diária fixada atende à razoabilidade, proporcionalidade e finalidade coercitiva da tutela. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A negativa de cobertura de medicamento à base de canabidiol, prescrito por profissional habilitado, ainda que de uso domiciliar e fora do rol da ANS, é abusiva quando comprovada a necessidade médica e urgência do tratamento. 2. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 40.000,00, é razoável diante da capacidade econômica da operadora.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 1º, III; CPC/2015, arts. 300, 537 e 995, parágrafo único; Lei nº 9.656/1998; CDC, arts. 6º, I e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: TJPE, AI 0001572-21.2023.8.17.9480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, 1ª TCRC, j. 30.05.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8050210-30.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BRADESCO SAÚDE S/A e Agravada ALINA COVA MARTINS NETA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23